Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010167-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVANTE), ALINE PARDIM REZER - CPF: 703.943.151-38 (AGRAVADO), DEISE SOARES CASARIN - CPF: 047.114.531-99 (ADVOGADO), BEATRIZ SOARES CASARIN - CPF: 051.797.531-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO. CITAÇÃO EFETIVADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que indeferiu arresto de embarcação em execução fundada em cheques no valor de R$80.000,00. O agravante alegou risco de dilapidação patrimonial. A agravada afirmou já estar quitando a dívida por novos cheques e que a venda do bem visava levantar recursos para isso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o arresto permanece cabível após a citação válida da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação foi realizada em 30/06/2025, deslocando a execução à fase em que cabe penhora, não mais arresto (CPC,
arts
. 829 e 830).

O arresto é
medida
cautelar
pré
-citação; após essa, perde fundamento e utilidade.

Jurisprudência reconhece a perda do objeto em situações similares.

O agravante poderá requerer penhora diretamente ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A citação do executado afasta a possibilidade de arresto, cabendo penhora nos termos do art. 829 do CPC.

Configura-se perda superveniente do objeto quando a citação ocorre após o pedido de arresto.

A constrição patrimonial deve seguir o rito próprio da fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 301, 829 e 830.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2312248-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo
Ielo
Amaro, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010167-08.2025.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto de uma embarcação de propriedade da devedora.

O agravante alega que busca receber R$80.000,00 decorrente de dois cheques emitidos pela agravada.

Diz que ela está se esquivando do pagamento, tanto é que os títulos foram devolvidos e não houve o interesse na quitação.

Afirma que tomou conhecimento que ela possui uma embarcação que colocou
a
venda, fato que demonstraria a dilapidação de patrimônio.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
279438877
)
.

Em contraminuta, a agravada alega que buscou regularizar o débito diretamente com o beneficiário nominado do cheque, o escritório de advocacia FORTALEZA ASSESSORIA LTDA., tendo sido emitidos novos cheques para quitação do débito originalmente existente. Afirma que o agravante se recusa a devolver os cheques anteriormente sustados, mesmo já estando em posse dos novos títulos, os quais vêm sendo devidamente pagos. Sustenta que a venda da embarcação teve por objetivo justamente viabilizar a reunião de recursos necessários ao pagamento da dívida.

(
id

297950363
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto e bloqueio junto à Marinha do Brasil de embarcação de propriedade da agravada.

O arresto é
medida
cautelar pré-penhora, prevista no art. 301 do CPC como tutela de urgência de natureza cautelar, e no art. 830 do CPC para casos específicos em que o oficial de justiça não encontra o executado.

Ocorre que, a citação da executada já foi efetivada na ação originária
em 30/06/2025 (id 199220734, 1º grau
)
.
Com isso, o procedimento executivo avançou para uma nova fase processual, na qual a executada já tem ciência da execução e pode adotar as medidas cabíveis (pagamento, oferecimento de bens à penhora,

embargos, etc
.
).

O art. 829 do CPC estabelece que o executado será citado para pagar a dívida em 3 dias, sendo que, não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá à penhora de bens. Portanto, com a citação já realizada, o pedido de arresto perde sua razão de ser, pois o procedimento executivo avançou para fase em que a medida cabível é a penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de ARRESTO CAUTELAR de bens e direitos dos executados, bem como indeferiu a REALOCAÇÃO e RESTABELECIMENTO das maquinetas de cartão de crédito –
Em relação ao arresto de bens, houve a citação dos agravados efetivada nos autos da execução – Atos de constrição que consistirão em atos de penhora, não mais cabível a pretensão de arresto – Perda superveniente do objeto, pois prejudicada a questão referente ao cabimento ou não do arresto cautelar – Recurso não conhecido neste ponto –
(...) RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23122485120248260000 São Paulo, Relator.: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 10/02/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, com a citação da executada, o agravante pode requerer diretamente ao juízo de primeiro grau a penhora da embarcação (caso ela ainda exista e seja de propriedade da executada) ou de outros bens, seguindo o procedimento regular da execução após a citação.

Ressalto que a perda do objeto do recurso não prejudica o direito do agravante de buscar a satisfação do seu crédito pelos meios adequados à atual fase processual.

Pelo exposto, não conheço do Recurso ante a perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025